Tribunal: TJES
Processo: 5019105-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019105-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: EDILSON JOSE BRAUM
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5019105-37.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
EDILSON JOSE BRAUM

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação proposta por EDILSON JOSE BRAUM em face de BANCO AGIBANK S.A.,
onde afirma o ator que é aposentado e foi vítima de uma fraude do empréstimo consignado, onde tem sofrido descontos indevidos em sua aposentadoria.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Isso posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgo procedentes os pedidos iniciais para:
a)
reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 1252639705, cujas parcelas são de R$398,01, declarar a inexistência dos débitos a ele relacionados, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor relativos à referida avença;
b)
condenar o réu à devolução de todas as parcelas já descontadas ao autor, corrigidas monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43), autorizada a compensação;
c)
condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00, a título de dano imaterial, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ)
.
”

Em sede recursal,
a instituição bancaria
,
alega ilegitimidade passiva do banco, incompetência absoluta do juizado especial devido a causa complexa e necessidade de prova
técnica e no mérito culpa exclusiva da vítima, ausência de defeito na prestação de serviço e enriquecimento sem causa devido os danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Não há que se falar em incompetência do juizado especial no presente caso, em razão da necessidade de prova técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide e a alegação de ilegitimidade é indevida, pois em análise ao caso concreto, é claro na legitimidade da instituição bancaria perante o consumidor.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço, onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“
De início,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, já que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).
Assim, considerando que a parte autora imputa à ré a responsabilidade pela não entrega integral do produto adquirido na data aprazada, inequívoco é o liame entre ela e a pretensão deduzida, sendo atinente ao mérito a configuração, ou não, dos deveres cominatório, ressarcitório e reparatório, pelo que não enseja a extinção prematura do feito. A questão posta nos autos diz respeito à regularidade dos descontos de R$398,01, referentes ao contrato de nº 1252639705, incluídos na relação de empréstimo consignado do INSS em agosto/2023, vide Id. 34819112. Sob essa perspectiva, analisando os elementos dos autos, tem-se que razão assiste ao autor. À partida, vislumbra-se que a relação em análise é de natureza consumerista, militando em favor do autor a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Assim, competia ao réu a comprovação de que a contratação relacionada aos descontos de R$398,00 foi regular, o que, todavia, não ocorreu, haja vista não constar qualquer assinatura do autor no contrato (Id. 37616873). Ora, o réu deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, uma vez que a prova da não contratação pelo consumidor seria incabível, pois se trata de fato negativo. Assim, é imperioso o reconhecimento de que os descontos impugnados pelo autor, uma vez decorrentes de contratação maculada de vício de vontade e, portanto, nula, são indevidos, devendo ser acolhidos os pedidos iniciais para o cancelamento do contrato e para a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do requerente. Em relação à pretensão indenizatória, diante do flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, dúvidas não há quanto a prática de ato ilícito pelo réu, devendo ele arcar com a reparação dos prejuízos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a situação vivenciada foge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, gerando angústia, aflição e desgosto, na medida em que o consumidor, passa a ter valores descontados do seu benefício previdenciário por dívida que não contratou, prejudicando até mesmo o próprio sustento.”

As decisões reiteradas destacam
a responsabilidade objetivo das instituições bancarias, conforme súmula 479 do STJ:
“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade
objetiva da instituição bancaria,
não sendo provado a regular contratação e não podendo requer da parte autora a prova negativa da contratação.

Sobre os danos morais, as provas dos autos refletem o abalo moral ao autor que excede o mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima,
onde segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, a parte autora perdeu tempo resolvendo uma demanda que não deu causa, com ligações, Procon, aplicativos e outros.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)